Tribunal: TJSP
Processo: 1062461-36.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – Cargo de Auxiliar de Promotoria I – Candidata considerada, pela junta médica, inapta para o exercício do cargo, em razão de ter se submetido a tratamento de neoplasia de mama – Perícia judicial, realizada pelo IMESC, que concluiu pela capacidade funcional da candidata – Ofensa ao princípio da razoabilidade configurada – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – Cargo de Auxiliar de Promotoria I – Candidata considerada, pela junta médica, inapta para o exercício do cargo, em razão de ter se submetido a tratamento de neoplasia de mama – Perícia judicial, realizada pelo IMESC, que concluiu pela capacidade funcional da candidata – Ofensa ao princípio da razoabilidade configurada – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.